Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declaração de inexistência de débito no valor de R$ 4.390,80 (quatro mil, trezentos e noventa reais e oitenta centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Em suas razões recursais, alega que não autorizou e nem contratou empréstimo no valor de R$ 4.390,80 para pagamento da dívida de cartão de crédito. Alega inexistência de anuência de tal acordo, sendo tolhida do seu direito de renegociar a dívida. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões foram apresentadas, impugnando o pedido de gratuidade de justiça. Requereu a manutenção da sentença.
3. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não prospera. A autora juntou Demonstrativo de Pagamento de Salário comprovando que aufere mensalmente o valor líquido de R$ 2.109,77 (dois mil, cento e nove reais e setenta e sete centavos), ou seja, menos de dois salários mínimos, demonstrando a sua hipossuficiência, razão por que deve ser deferida (Num. 44234582 - Pág. 19). Impugnação rejeitada.
4. O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. Restou demonstrado que a parte autora está inadimplente quanto ao pagamento das faturas relativa aos meses de julho a dezembro de 2021, perfazendo o valor de R$ 1.547,56 (hum mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). O documento juntado aos autos se trata de Contrato de Renegociação de Dívida e não de empréstimo, uma vez que não houve depósito do valor em conta corrente.
6. Por certo, a parte ré não comprovou que a parte autora anuiu ao acordo, contudo não houve a demonstração de prejuízo financeiro. Pelo contrário, os juros, a correção monetária, a multa e o imposto (IOF0 foram inferiores ao que seria cobrado se fossem aplicadas as taxas que corrigem as dívidas de cartão de crédito. Destaca-se trecho da Sentença sobre a referida avaliação: “o contrato sob análise foram estipulados juros nominais mensais de 3,99% e anuais de 59,92% (Id 138917506), ao passo que os juros de cartão de crédito parcelado no Banco Original, parceiro da parte ré, são de 8,56% mensais e 167,88% anuais, conforme relatório emitido no mês de outubro pelo Banco Central (disponível em , acesso em novembro de 2022)”.
7. Registra-se que não há falar em perda do direito de negociação, tendo em vista que a parte autora tem o direito de antecipar as parcelas do acordo, que são baixas (R$ 70,59) e o direito de deduzir o que foi cobrado a título de juros.
8. DANOS MORAIS. A parte autora não comprovou o pagamento da dívida, porém, mesmo sendo inadimplente, não houve a negativação do seu nome e nem exposição da imagem perante terceiros. Trata-se de mero aborrecimento, insuscetível de causar qualquer lesão à personalidade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida a pagar as pagar custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.
É como voto.